Tribunal: TJPA
Processo: 0000253-33.2006.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º,I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP ? PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO ? PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA ? Rejeição. Em que pese a alegação de que o mesmo era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, reduzindo o prazo prescricional pela metade, não há qualquer documento hábil capaz de comprovar a verdade idade do apelante, razão pela qual não há como reconhecê-la, nos termos da Súmula 74 do STJ. MÉRITO ? AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELANTE: ROBSON DA SILVA NOGUEIRA
APELANTE: ROBERTO SANTIAGO DA CRUZ
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000253-33.2006.8.14.0124

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º,I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição. Em que pese a alegação de que o mesmo era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, reduzindo o prazo prescricional pela metade, não há qualquer documento hábil capaz de comprovar a verdade idade do apelante, razão pela qual não há como reconhecê-la, nos termos da Súmula 74 do STJ. MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELANTE: ROBSON DA SILVA NOGUEIRA
APELANTE: ROBERTO SANTIAGO DA CRUZ
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000253-33.2006.8.14.0124
R e l a t ó r i o

ROBSON DA SILVA NOGUEIRA E ROBERTO SANTIAGO DA CRUZ, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia.

Consta da denúncia, que no dia 04 de janeiro de 2005, os ora denunciados, mediante o uso de arma de fogo, assaltaram o estabelecimento comercial ¿Espetinho da Chica¿, subtraindo da vítima Francisca Farias da Silva Soares a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), empreendendo fuga logo em seguida. Ato contínuo, abordaram a vítima Ivan Ferreira de Melo, e subtraíram-lhe a quantia de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais).

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Robson da Silva Nogueira e Roberto Santiago Cruz, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, c/c artigo 71, parágrafo único, ambos do CP, tendo fixado para ambos a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 174 (cento e setenta e quatro) dias multa, no regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão, pugnando preliminarmente em relação a Robson da Silva Nogueira, a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição, visto que na data dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos, reduzindo o prazo prescricional pela metade. No mérito, requerem em relação à ambos, a absolvição por insuficiência de provas para condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão, pugnando preliminarmente em relação a Robson da Silva Nogueira, a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição, visto que na data dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos, reduzindo o prazo prescricional pela metade. No mérito, requerem em relação à ambos, a absolvição por insuficiência de provas para condenação.

De plano rejeito a preliminar arguida pela defesa, em relação ao apelante Robson da Silva Nogueira, pois no que tange à comprovação da menoridade, a Súmula 74 do STJ estabelece que:
¿para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu, requer prova por documento hábil¿.

Entendo que quando se fala em documento hábil, não se restringe em certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo ser juntado outros documentos dotados de fé pública, igualmente idôneos para tal fim, contudo, nos autos, não consta qualquer documento para comprovação da menoridade do apelante.

A data de nascimento de 03/01/1986, fora informada pelo apelante Robson, contudo, a data não restou devidamente comprovada mediante documento idôneo, cuja falta não pode ser suprida por simples declaração do apelante nos autos.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito, em que ambos os apelantes pugnam pela sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão.

A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial (fl. 10/11), dos autos, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante de Robson e Roberto (fl. 193/194), bem como pela própria confissão de ambos, produzidas em juízo (fl. 69/71), sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 28 de outubro e 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA